Tribunal: TJBA
Processo: 8147153-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147153-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ROBERTO FREITAS DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento a apelo em ação revisional de contratos de empréstimo pessoal. A parte embargante alega contradição e omissão no julgado, por suposta inobservância de tese do STJ sobre a análise de abusividade de juros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a aferição de juros remuneratórios abusivos. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas. A decisão objurgada, ao constatar a manifesta desproporcionalidade da taxa de juros praticada, que se mostrou superior em mais de 550% à média de mercado, realizou a análise concreta do caso, em conformidade com o entendimento do STJ, não se limitando a uma comparação abstrata. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios, que não se prestam a funcionar como uma terceira instância de julgamento. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou a abusividade dos juros remuneratórios com base nas particularidades do caso concreto, notadamente a exorbitante discrepância em relação à taxa média de mercado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos que visam à rediscussão do mérito.". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.